Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-21.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000071-21.2021.811.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Impetrante:
LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO
Impetrado:
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Autoridade Coatora:
Dra. Patricia Ceni
Litisconsorte:
CLARO S/A
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Em síntese, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do processo no. 1003373-41.2020.8.11.0001.
A Impetrante requer a concessão de liminar determinando o recebimento do recurso inominado interposto no bojo daqueles autos sob o pálio da justiça gratuita.
Pois bem.
Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013)
O Impetrante se qualifica como Advogado, juntando aos autos extrato bancário, Imposto de Renda, além do endereço onde se situa seu escritório, Galeria GG, Centro, Cuiabá, de forma que entendo que comprovada sua hipossuficiência. Assim, evidentemente que o recolhimento do preparo recursal comprometerá sua subsistência, justificando o fundamento relevante da demanda.
No tocante ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, este guarnece na possibilidade de ineficácia da medida caso o provimento ora postulado seja concedido somente na decisão final do mandamus, uma vez que o não recolhimento do preparo recursal ensejará na deserção do recurso pelo magistrado a quo, impedindo assim a reapreciação da sentença pela Egrégia Turma Recursal.
Isto posto, e por tudo mais que nos autos consta, presentes os requisitos legais, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha da exigência das custas, recebendo o recurso ora interposto, observando-se a tempestividade, remetendo-o, por oportuno, à Turma Recursal Única para julgamento.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações que tiver, no prazo legal de 10 (dez) dias, em conformidade com o artigo 7o, da Lei no. 12.016/2009.
Em caso de retratação, o juízo deverá comunicar este Relator para adoção das providências cabíveis.
Cite-se o Litisconsorte passivo necessário, para, querendo, no prazo legal, apresentar contestação.
Desnecessário o enviado ao Ministério Público, e após os atos necessários, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator